Tribunal: TJES
Processo: 5001723-50.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001723-50.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEILA PEREIRA SOBRINHO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. HERDEIRA MENOR. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO INCAPAZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em pedido de Alvará Judicial que autorizou o levantamento dos valores deixados pelo de cujus, determinando, contudo, que o valor pertencente à herdeira menor fosse integralmente depositado em conta judicial vinculada ao juízo, com liberação condicionada ao alcance da maioridade ou à prévia autorização judicial em situações excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a determinação de depósito judicial dos valores pertencentes à herdeira menor, com restrição à livre administração pela genitora, viola o poder familiar ou se configura medida legítima de proteção ao melhor interesse da criança e do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A administração dos bens dos filhos pelos pais, prevista no art. 1.689 do Código Civil, não possui caráter absoluto e deve ser exercida em conformidade com o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
4.
O Poder Judiciário tem o dever constitucional de zelar pela preservação do patrimônio do incapaz, especialmente em procedimentos de jurisdição voluntária, nos quais prevalece a cautela e a atuação preventiva.
5.
O valor aproximado de R$ 9.000,00 pertencente à herdeira menor não é ínfimo e, se preservado, pode constituir reserva financeira relevante para o início de sua vida adulta, inclusive para fins educacionais.
6.
A herdeira menor, com 16 anos de idade, encontra-se próxima da maioridade civil, sendo prudente a preservação do numerário para que possa, em breve, deliberar pessoalmente sobre sua destinação.
7.
A sentença não impede o acesso aos valores, mas condiciona sua liberação à demonstração de necessidade concreta e comprovada, permitindo o levantamento parcial ou total mediante autorização judicial.
8.
A jurisprudência pátria orienta que a liberação de valores pertencentes a menores é medida excepcional, condicionada à comprovação de necessidade imediata e benefício direto ao incapaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
A administração dos bens de filhos menores pelos pais deve ser exercida em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
11.
A liberação de valores pertencentes a herdeiro menor é medida excepcional, condicionada à demonstração de necessidade concreta e benefício direto ao incapaz.
12.
O depósito judicial de valores herdados por menor configura medida legítima de proteção patrimonial, não violando o poder familiar.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227, caput; CC, arts. 1.689 e 1.691; Lei nº 6.858/1980, art. 1º, § 1º; ECA, arts. 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI nº 0708268-59.2025.8.07.0000, Rel. Desª Sandra Reves Vasques Tonussi, 7ª Turma Cível, j. 28.05.2025; TJMG, AI nº 3916988-46.2024.8.13.0000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 20.02.2025; TJMG, APCV nº 5001659-63.2021.8.13.0687, Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 15.12.2023; STJ, EDCL no REsp nº 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001723-50.2023.8.08.0038

APELANTE
S
:
KEILA PEREIRA SOBRINHO DE SOUZA E NATHALIA GRAZIELA DE SOUZA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KEILA PEREIRA SOBRINHO DE SOUZA e NATHALIA GRAZIELA DE SOUZA PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos do pedido de Alvará Judicial, julgou procedente o pleito para autorizar o levantamento dos valores deixados pelo
de cujus
Juliano Pereira Henrique, determinando, contudo, o depósito integral do valor pertencente à menor em conta judicial vinculada ao juízo, com liberação condicionada ao alcance da maioridade ou mediante autorização judicial em situações excepcionais.

Em suas razões recursais, as apelantes pugnam pela reforma parcial da sentença, sustentando, em síntese: a) que não há conflito de interesses entre a genitora e a menor que justifique a restrição; b) que o valor possui caráter alimentar e é necessário para o sustento e educação da família, que é humilde; c) que os pais são administradores legais dos bens dos filhos, conforme o Código Civil.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a medida visa proteger o patrimônio da menor contra eventual má gestão ou dilapidação, garantindo-lhe um início de vida adulta com algum suporte financeiro, ressalvada a possibilidade de liberação em casos de necessidade comprovada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a determinação de retenção dos valores pertencentes à herdeira menor em conta judicial, até a sua maioridade, viola o direito de administração dos bens pelos pais ou se consubstancia medida de proteção ao melhor interesse do adolescente.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a expedição do alvará, mas, agindo com a cautela peculiar aos procedimentos de jurisdição voluntária, condicionou a movimentação do numerário à autorização judicial ou ao advento da maioridade. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparos.

Sem desconsiderar a regra prevista no art. 1.689 do Código Civil, que confere aos pais a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, registro que tal prerrogativa não é absoluta e deve ser interpretada à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, vetores constitucionais que impõem ao Poder Judiciário o dever de zelar pela preservação do patrimônio do incapaz.

No caso em análise, a menor apelante é a única herdeira de valor próximo a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Embora as apelantes aleguem tratar-se de quantia módica, tal valor não é ínfimo, especialmente considerando a realidade econômica média. Trata-se de uma reserva financeira que, se preservada, poderá servir de base para o início da vida adulta da beneficiária, servindo, a título de exemplo, para custear estudos superiores.

Outrossim, cumpre destacar que a menor conta hoje com 16 anos de idade, aproximando-se, portanto, da maioridade civil. A prudência recomenda que, nesta fase de transição, o patrimônio seja resguardado para que a própria titular possa, em breve, decidir sobre a sua destinação. A liberação irrestrita neste momento, sem uma finalidade específica comprovada, poderia resultar na dilapidação dos bens, em prejuízo futuro da própria adolescente.

Cabe ressaltar que a sentença não veda o acesso aos valores, mas apenas o condiciona. A liberação do valor não é vedada, mas sim condicionada à demonstração da necessidade. Caso surjam despesas urgentes, extraordinárias ou essenciais à saúde e educação da menor que não possam ser suportadas pela genitora, o juízo de origem poderá, mediante simples pedido justificado e comprovado, autorizar o levantamento parcial ou total. O que se evita é a entrega dos valores sem qualquer controle ou destinação específica, o que se coaduna com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

A jurisprudência pátria corrobora a necessidade de cautela na liberação de ativos financeiros de menores, conforme se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO ADOLESCENTE. LEVANTAMENTO PARCIAL DO VALOR REFERENTE A SUA COTA-PARTE. NECESSIDADE E INTERESSE NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de levantamento de metade do valor referente à cota-parte do herdeiro adolescente, filho da inventariante (ora recorrente). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível autorizar o levantamento parcial do valor referente à cota-parte do herdeiro antes de alcançar a maioridade civil. III. Razões de decidir 3.
A autorização judicial para liberação de valores pertencentes ao herdeiro menor incapaz é excepcional e deve ser amparada em evidências a respeito da necessidade e do benefício da medida para a criança ou o adolescente, com base no art. 1.691 do CC, no art. 1º, § 1º, da Lei n. 6.858/1980 e nos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227, caput, da CF e arts. 1º e 4º do ECA).
[...] 5. Por não se constatar necessidade ou benefício imediato ao adolescente em decorrência da liberação da quantia, o valor integrante de sua cota-parte da herança deve ser mantido na conta judicial vinculada ao processo de inventário, a fim de conferir segurança e preservar seu patrimônio até que alcance a maioridade civil. lV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AI 0708268-59.2025.8.07.0000; Ac. 2003669; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi; Julg. 28/05/2025; Publ. PJe 09/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES REFERENTES À COTA PARTE DE HERDEIRO MENOR. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIS RENTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREMENTE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
O levantamento de valores em inventários deve ser autorizado com cautela, ponderando a circunstâncias do caso concreto, tratando-se de medida excepcional;.
Ausente qualquer necessidade premente do valor para manutenção do sustento da menor, educação, pagamento de despesas necessárias ao inventário ou justificativa relevante, conclui-se pela inviabilidade da liberação antecipada dos valores que caberiam à herdeira menor antes de finalizada a partilha;. [...] Inexistente qualquer situação nos autos que indiquem a imediata necessidade e utilidade para a infante do levantamento prévio de valores, impõe-se a manutenção do depósito judicial do numerário que integra a cota parte da menor;. Recurso desprovido. (TJMG; AI 3916988-46.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 20/02/2025; DJEMG 21/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. [...] MÉRITO. HERDEIRO MENOR REMANESCENTE. DEPÓSITO DOS VALOES RECEBIDOS EM CONTA JUDICIAL. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES A SER PRESERVADO. NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. [...] 3.
Os valores recebidos por menores em processo de inventário devem ser objeto de depósito em conta judicial, salvo quando comprovada a necessidade de utilização imediata destes valores, de forma a preservar o melhor interesse da criança e do adolescente.
Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJMG; APCV 5001659-63.2021.8.13.0687; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 15/12/2023; DJEMG 18/12/2023)

Portanto, inexistindo prova de situação emergencial que justifique a disponibilização imediata do numerário, a manutenção da sentença que determinou o depósito judicial é medida que se impõe, visando a proteção do patrimônio da apelante menor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.